Tribunal: TJDFT
Processo: 0734749-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face da reincidência específica.
5. O transcurso do prazo depurador repercute tão somente no reconhecimento da reincidência, sendo desimportante para a análise dos requisitos da prisão cautelar. Ao contrário, pode indicar que nem o transcurso do tempo foi suficiente para afastar o paciente da seara criminosa.
6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
7. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “Existindo robustas evidências e indícios de autoria e materialidade, aliado à periculosidade do paciente e risco de reiteração criminosa, inexiste ilegalidade na decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1841639, 07034977220248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.